Tribunal: TJSP
Processo: 1043183-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Pedido de nova perícia - Descabimento - Matéria suficientemente esclarecida - Inexistência de omissão ou de inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados - Invalidez permanente não caracterizada - Laudo pericial que atesta ausência de invalidez -

Ementa:
SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Pedido de nova perícia - Descabimento - Matéria suficientemente esclarecida - Inexistência de omissão ou de inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados - Invalidez permanente não caracterizada - Laudo pericial que atesta ausência de invalidez - Rejeição do pedido de aproveitamento de prova pericial elaborada no âmbito de ação acidentária - Indenização inexigível - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043183-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALUISIO
RODRIGUES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOMPO
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043183-68.2018.8.26.0100 -Voto no 17.137
2
VOTO No 17.137
APELAÇÃO No 1043183-68.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
APELANTE: ALUISIO RODRIGUES DE ALMEIDA
APELADA: SOMPO SEGUROS S.A

JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN
SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação
de cobrança de indenização - Sentença de improcedência - Apelo
do autor - Pedido de nova perícia - Descabimento - Matéria
suficientemente esclarecida - Inexistência de omissão ou de
inexatidão do resultado - Acidente e lesões comprovados -
Invalidez permanente não caracterizada - Laudo pericial que
atesta ausência de invalidez - Rejeição do pedido de
aproveitamento de prova pericial elaborada no âmbito de ação
acidentária - Indenização inexigível - Apelação desprovida
A sentença de fls. 209/210, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se, porém, a gratuidade processual
concedida ao requerente.
Apela o autor (fls. 212/216) alegando, em síntese,
que a MM. Juíza de primeiro grau “alicerçou-se, exclusivamente, na prova pericial,
produzida pelo IMESC, desconsiderando a prova emprestada produzida nos autos da ação
acidentária, fls.172/179 que afirmou tratar-se de lesão definitiva e não temporária.”. Requer o
provimento do recurso para “anular r. sentença, assegurando ao recorrente a apreciação
bem como o confronto entre as provas confeccionadas, do IMESC e da esfera acidentária,
prevalecendo esta última, ou, nomeando-se um perito desempatador, a fim de, dirimir o nó górdio da
questão, consoante os argumento acima declinados, tudo por ser medida da mais lídima e cristalina
JUSTIÇA!”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 219/240), tendo a apelada, em contrarrazões, arguido preliminar de
inépcia ao argumento de que o apelo “não maneja qualquer argumento relevante que
contradiga ou debata a sentença”.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do
recurso arguida em contrarrazões uma vez que a sentença foi impugnada
e que a apelação preenche os requisitos básicos do artigo 1.010 do
Código de Processo Civil.
Trata-se de ação visando o recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043183-68.2018.8.26.0100 -Voto no 17.137
3
indenização do seguro DPVAT por meio da qual o autor alega ter sido
vítima de acidente de trânsito no dia 11 de julho de 2017 do qual
resultou “ fratura exposta do tornozelo da perna direita”, com sequela ensejadora do
pagamento de indenização, motivo pelo qual formulou pedido
administrativo junto à ré, que, por sua vez, negou o pedido sob o
argumento de inexistência de danos corporais.
Postula,
assim,
o
pagamento de indenização
securitária proporcional ao grau de invalidez, a ser apurado em perícia
médica.
A sentença julgou a ação improcedente por entender
o juízo de primeiro grau que “No mérito, de rigor a improcedência do pedido. Aplica-se
ao caso vertente a Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007, em vigor quando do acidente, que prevê
indenização por invalidez permanente e morte de até R$13.500,00 e reembolso por despesas médicas
de até R$2.700,00. Realizado exame pericial, concluiu a Dr. Perito que: “A lesão evidenciada
proporcionou uma incapacidade Total e Temporária a partir da data dos fatos e durante os períodos
de tratamento e convalescença, aproximadamente 180 dias, estando atualmente apto a exercer suas
atividades, sem redução da capacidade” (fls. 166). Assim, não há valor a ser indenizado.”, o que
ensejou a interposição do presente recurso.
A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre o seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre, apresenta em seu artigo 3o rol taxativo de hipóteses de
cobertura: morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de
assistência médica e suplementares, cabendo ao requerente demonstrar
que se enquadra em uma dessas hipóteses.
Ao contrário do que sustenta o apelante, não foi
constatada “invalidez permanente” (fl. 215), mas sim temporária, já que
quando da elaboração do laudo pericial pelo IMESC, em 16 de julho de
2019, foi atestada a inexistência de “comprometimento articular ou funcional do
membro” (fl. 200).
O laudo pericial foi conclusivo ao mencionar que “Há
nexo para o caso. A lesão evidenciada proporcionou uma incapacidade Total e Temporária, a partir
da data dos fatos e durante os períodos de tratamento e convalescença, aproximadamente 180 dias,
estando atualmente apto a exercer suas atividades, sem redução da capacidade.” (fl. 166).
Em resposta ao quesito no 02 (“Existem seqüelas de caráter
permanente?”), formulado a fl. 147 pelo autor, concluiu a perícia que “Não”.
Por sua vez, em resposta ao quesito no 5 (“Devido ao
acidente, a autora sofreu alguma outra limitação física que pode ser considerada “invalidez”,
formulado pela ré a fl. 143, concluiu a perícia que “Não”.
Sobrevieram as manifestações de fls. 170/171 e fls.
191/194, tendo o autor nessa oportunidade manifestado discordância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043183-68.2018.8.26.0100 -Voto no 17.137
4
com o laudo pericial, alegando que “em razão deste mesmo acidente de trânsito
narrado na petição inicial (acidente de trajeto), o Autor promoveu Ação de Acidente do Trabalho em
face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, processo no1012665-42.2018.8.26.0053, cujo
trâmite se deu perante a 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Capital do Estado de São Paulo, onde,
por meio da perícia realizada pelo D. Perito Judicial - DR. NIKOLAI JARCEW JR - CRM 30.973,
resultante no Laudo Pericial de fls. 29/34, apurou a existência de sequela parcial e permanente do
tornozelo direito, que culminou com a procedência daquela ação, devidamente confirmada pelo E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.” e requerendo “o retorno dos autos ao D. Perito
Judicial, a fim de permitir que o mesmo possa analisar o Laudo Pericial (Doc.1) e esclarecer a
contradição havida em relação ao caráter permanente da lesão no tornozelo esquerdo, que não foi
constatado pelo mesmo, protestando desde já, pela ulterior vistas dos autos, para manifestação
complementar.”.
O laudo complementar de fls. 199/201 estabeleceu
que “(...) Após minuciosa analise da documentação médica anexada aos autos, principalmente
pericia realizada em vara acidentária. Observa-se que tal pericia foi realizada em 25/04/2018, atual
exame físico pericial ocorreu em 16/07/2019, ou seja, mais de 01 (hum) ano após o primeiro exame
físico realizado na vara acidentária. Em exame físico atual não foram evidenciadas sequelas
limitantes, que comprometam a funcionalidade do membro. Sugerindo evolução favorável para a
lesão. Sem comprometimento articular ou funcional do membro.(...)”, tendo o perito
ratificado o laudo apresentado.
Nesse passo, ao contrário do sustentado nas razões
recursais, o apelante não apresenta comprometimento que justifique o
pagamento da verba indenizatória pleiteada na inicial.
A indenização securitária deve estar harmonizada
com as conclusões que constam do laudo médico pericial, bem como
com o princípio da proporcionalidade de que trata a Súmula 474 do
Superior Tribunal de Justiça (“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”) e, sobretudo,
com a regra do artigo 3o, inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74,
com a redação dada pelas Leis no 11.482/07 e 11.945/09.
Além do mais, a impugnação genérica oposta pelo
autor (fl. 204) veio desprovida de amparo técnico, não sendo capaz de
abalar os fundamentos do trabalho apresentado pelo perito oficial do
IMESC (fls. 163/167 e 199/201).
Ao contrário do que afirma o apelante, é infundada a
alegação de que o laudo pericial é contraditório e divergente com a
realidade dos fatos e as provas apresentadas, sobretudo suas alegações
carecem de suporte técnico, considerando que sequer indicou assistente
para acompanhar a realização da prova.
Não é caso, portanto, de renovação da prova pericial,
porquanto o laudo não contém omissão ou inexatidão a serem supridas
(Código de Processo Civil, artigo 480, “caput” - “O juiz determinará, de ofício ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043183-68.2018.8.26.0100 -Voto no 17.137
5
a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente
esclarecida” e § 1o - “A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a
primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta
conduziu”), e também não deixa qualquer dúvida ou mesmo contradição
que justifique elucidação, sem contar que o acidente ocorreu em 2017 e
a perícia elaborada pelo IMESC ocorreu em 2019, de modo que é
possível que durante o referido lapso temporal tenha o quadro de saúde
do autor evoluído positivamente.
Ademais, tendo sido produzida prova específica nos
autos da presente ação, não é caso de se utilizar perícia médica anterior a
que tenha se submetido o autor na esfera acidentária (fls. 172/177), só
porque ali o desfecho lhe foi mais favorável.
Esta 29a Câmara de Direito Privado já analisou a
matéria em casos semelhantes:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Acidente de trânsito.
Politraumatismo. Laudo pericial que afastou qualquer sequela
incapacitante no tocante ao autor. Indenização securitária indevida.
Irrelevância da existência de perícia com conclusão supostamente
diversa produzida no âmbito de demanda de auxílio-doença
ajuizada contra o INSS. Prova não vinculativa quanto à Justiça
Comum Estadual e ademais não oponível em termos de
contraditório à ré, estranha ao outro processo. Desnecessidade de
renovação da perícia. Sentença de improcedência mantida.
Apelação
do
autor
desprovida.
(Apelação
no
1002665-26.20158.26.0008,
Relator
Desembargador Fabio Tabosa, 13.04.2020)
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Acidente de trânsito.
Fratura de cotovelo consolidada. Laudo pericial que afastou
qualquer sequela incapacitante no tocante ao autor. Indenização
securitária indevida. Irrelevância da existência de perícia com
conclusão parcialmente diversa produzida no âmbito de demanda
acidentária. Prova não vinculativa quanto à Justiça Comum
Estadual e ademais não oponível em termos de contraditório à ré,
estranha ao outro processo. Sentença de improcedência mantida.
Apelação
do
autor
desprovida.
(Apelação no o
0225323-05.2009.8.26.0100,
Relator
Desembargador Fabio Tabosa, 26.10.2016)
Em suma, a pretensão formulada pelo autor não está
a comportar acolhimento.
Conclui-se, portanto, que as circunstâncias acima
autorizam a ratificação da sentença, ficando mantida a condenação a ele
imposta ao pagamento dos encargos de sucumbência.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043183-68.2018.8.26.0100 -Voto no 17.137
6
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao advogado da ré,
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa atualizado, observando-se que o autor estará isento desses
encargos enquanto perdurar sua condição de beneficiário da justiça
gratuita.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator